Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722927-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DAVI DANTAS AFFONSO IMPETRANTE: LEONARD DO VALLE DAINTON AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Considerando que a decisão juntada no ID 73008874 trata apenas da análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão do paciente, e não da decisão que decretou a sua prisão preventiva, concedo ao Impetrante o derradeiro prazo de 5 dias, para cumprimento do despacho de ID 72736035. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator